Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705857-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELOI AFONSO DOS SANTOS RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ORÇAMENTO PRÉVIO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MERA ESTIMATIVA DE GASTOS. PROVA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO AO PACIENTE NO DECORRER DA INTERNAÇÃO. VIABILIDADE DA COBRANÇA. 1. Não atenta contra o dever de transparência, nem vincula as partes ao valor estimado, a entrega de orçamento prévio a procedimento cirúrgico, por ser certo que, no decorrer da sua realização, bem assim enquanto perdurar a internação do paciente no hospital, podem ocorrer gastos não previstos e que sejam necessários a manutenção da sua saúde. 2. Comprovado, por meio do prontuário médico, que, no decorrer da internação, foram aplicados medicamentos de alto custo ao apelante, revela-se legítima sua cobrança, pois, caso contrário, haveria enriquecimento imotivado da referida parte, que deles fez uso, por serem necessários à manutenção de sua saúde no momento de fragilidade. 3. Apelação não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que competia à parte recorrida promover de forma clara e acessível informações sobre todos os encargos a que seriam submetidos o paciente ou a quem firma o termo nas suas dependências, bem como durante toda a estada informar os demais valores incidentes na relação jurídica em vigência, de modo a evitar indesejadas surpresas ao consumidor ou permitir, dentro do possível, a escolha de outra entidade hospitalar, o que não foi feito; b) artigo 46 do CDC, defendendo a ocorrência de ofensa ao princípio da transparência, da informação, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, pois, não existindo informações claras e precisas ao contratante consumidor, mostra-se presente situação fática que configura onerosidade excessiva. Assevera que a cobrança excedente é duvidosa e indevida, seja por ausência de transparência, seja porque não foi autorizado procedimentos extras. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais; c) artigo 5o, inciso IV, do CDC, sustentando serem nulas de pleno as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITTER, OAB/DF 11.717. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso IV, 6o, inciso III, e 46, todos do CDC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Com efeito, observa-se que o documento intitulado como “Estimativa de Despesas Hospitalares” foi subscrito como “recebido”, em 4/10/23, pela equipe médica que havia solicitado o orçamento hospitalar, sendo certo que, se o apelante se internou no Hospital Santa Lúcia para a realização do procedimento, ao invés de ter optado pela internação no Hospital Sírio Libanês, teve conhecimento prévio da referida prova. Ainda fosse diferente, como decidiu o ilustre magistrado sentenciante, “dada a própria natureza do serviço contratado, envolvendo procedimento cirúrgico endovascular, os achados durante o procedimento podem ocasionar alteração daquela estimativa inicialmente esperada”. Consigne-se, ademais, que na Cláusula 1 do contrato juntado com a petição inicial (documento de ID no 63983586), restou estipulado que o contratante fica obrigado “a pagar por todos os serviços hospitalares e/ou atendimento pré-hospitalar (...) e, ainda, por todos os procedimentos necessários à execução do tratamento (...). .... Com efeito, não atenta contra o dever de transparência, nem vincula as partes ao valor estimado, a entrega de orçamento prévio a procedimento cirúrgico, por ser certo que, no decorrer da sua realização, bem assim enquanto perdurar a internação do paciente no hospital, podem ocorrer gastos não previstos e que sejam necessários a manutenção da sua saúde. Em razão disso, e, uma vez comprovado, por meio da do prontuário médico juntado aos autos (ID no 63983606 e no 63983607), que os medicamentos de alto custo versados na fatura complementar foram aplicados ao apelante, impõe-se seu pagamento, sob pena de viabilizar seu enriquecimento imotivado. Nada há a reparar, portanto, no julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 65676509). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREspn. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, “nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITTER, OAB/DF 11.717. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023